Tribunal: TJSP
Processo: 0006918-44.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso da defesa contra decisão que negou pleito de progressão ao regime semiaberto – Indeferimento apenas pela natureza dos crimes e tempo de pena – Impossibilidade – Aspectos que, isoladamente, não obstam a concessão da benesse – Particularidades da hipótese, porém que recomendam a realização de exame criminológico – Sentenciado condenado por latrocínio, roubo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso da defesa contra decisão que negou pleito de progressão ao regime semiaberto – Indeferimento apenas pela natureza dos crimes e tempo de pena – Impossibilidade – Aspectos que, isoladamente, não obstam a concessão da benesse – Particularidades da hipótese, porém que recomendam a realização de exame criminológico – Sentenciado condenado por latrocínio, roubo majorado e tráfico de drogas, com término de cumprimento previsto para 2043 – Apresentação de atestado de bom comportamento carcerário, sem registro de falta disciplinar – Necessidade de realização da perícia, com posterior reexame do pressuposto subjetivo.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000730021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006918-44.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DOUGLAS DE LIMA MENDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006918-44.2020.8.26.0996 -Voto no 15.303
2
Agravo em Execução Penal no. 0006918-44.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Douglas de Lima Mendes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de primeiro grau: Dr. Fábio Alexandre Marinelli Sola
VOTO no 15.303
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso da defesa
contra decisão que negou pleito de progressão ao regime
semiaberto – Indeferimento apenas pela natureza dos crimes e
tempo
de
pena
–
Impossibilidade
–
Aspectos
que,
isoladamente, não obstam a concessão da benesse –
Particularidades da hipótese, porém que recomendam a
realização de exame criminológico – Sentenciado condenado
por latrocínio, roubo majorado e tráfico de drogas, com
término de cumprimento previsto para 2043 – Apresentação
de atestado de bom comportamento carcerário, sem registro de
falta disciplinar – Necessidade de realização da perícia, com
posterior reexame do pressuposto subjetivo.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
29/30, que negou a progressão ao regime semiaberto por ausência de mérito, agrava
Douglas de Lima Mendes.
Sustenta a inidoneidade da fundamentação, bem como a
presença dos requisitos necessários à imediata concessão do benefício (fls. 1/6).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 11/15).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro grau (fls.
16), a ilustrada Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Nelson Lacerda
Gertel, manifestou-se pelo parcial provimento do reclamo, propugnando a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006918-44.2020.8.26.0996 -Voto no 15.303
3
exame criminológico, com posterior reapreciação do requisito subjetivo (fls. 39/41).
É o relatório.
2. O agravante resgata pena de trinta e um anos, três
meses e dezessete dias de reclusão, pela prática de latrocínio, roubo majorado e tráfico
de drogas. Principiou o cumprimento em 08/10/2013, com término previsto para
25/08/2043, nos termos do art. 75, do Código Penal (cf. boletim informativo de fls.
23/27).
Em 09/07/2020, sobreveio a r. decisão que indeferiu o
pleito de progressão ao regime semiaberto, por ausência de mérito (fls. 29/30).
3. O douto Magistrado reconheceu o preenchimento do
requisito objetivo e, quanto a esse ponto, inexiste irresignação.
Por outro lado, concluiu pela falta do pressuposto
subjetivo, salientando que o sentenciado possui longa pena a cumprir, por crimes
graves, cometidos mediante violência e grave ameaça contra pessoa.
4. Observa-se que foi apresentado atestado de bom
comportamento carcerário (fls. 22), ausente registro de qualquer ato de indisciplina
durante a expiação (fls. 23/27).
A quantidade de pena e a natureza dos delitos cometidos,
por si sós, não constituem óbice à concessão da benesse em tela, mas são aspectos que
não podem ser ignorados.
Diante das mencionadas particularidades, necessária uma
avaliação mais aprofundada para se aferir o mérito do reeducando, eis que, em regime
mais brando, estaria sobre menor vigilância do Estado.
5. A conclusão técnica proferida por equipe
multidisciplinar tem o propósito de conferir a viabilidade de um prognóstico positivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006918-44.2020.8.26.0996 -Voto no 15.303
4
para o gozo de regime mais brando, em que se observa significante diminuição da
vigilância estatal e, por isso, exige maiores provas de que o sentenciado está no
caminho da ressocialização.
A Lei no. 10.792/2003, que alterou os artigos 6o e 112 da
Lei de Execução Penal, apenas dispensou a obrigatoriedade do aludido exame,
relegando sua realização para as hipóteses em que o Magistrado conclua pela
necessidade, conveniência e adequação da medida.
Nesse sentido, os seguintes julgados deste Egrégio
Tribunal:
“Com o advento da Lei no 10.792/03, que alterou o art. 112, da Lei no 7.210/84,
a realização do exame criminológico para concessão de progressão de regime e
de livramento condicional tornou-se prescindível.
O art. 112, da Lei de Execução Penal, passou a prever a possibilidade de
progressão de regime quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da
pena no regime anterior (requisito objetivo/temporal), e ostentar bom
comportamento carcerário (requisito subjetivo), assim firmado pelo diretor do
estabelecimento prisional.
Nesse sentido, a obrigatoriedade de exame criminológico para a progressão a
regime mais brando foi extirpada, bastando para atendimento do requisito
subjetivo a expedição de atestado de bom comportamento carcerário pelo
diretor do estabelecimento prisional.
Todavia, isso não significa que o magistrado esteja impedido de determinar o
exame, caso as peculiaridades do caso sub judice demonstrem ser necessária
sua realização. Essa é a linha de entendimento do Colendo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, conforme se verifica do Voto do Ministro CARLOS
BRITTO, no Habeas Corpus no 94612/RS, julgado em 17.03.2009, DJE de
23.04.2009:
“EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PENITENCIÁRIO.
REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. REDAÇÃO DO
ART. 112 DA LEP. LEI No 10.792/2003. ORDEM INDEFERIDA. 1. É
firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o
deferimento da progressão de regime prisional está vinculado ao
preenchimento, pelo condenado, de requisitos objetivos e subjetivos.
Sendo certo que, na aferição dos pressupostos subjetivos, pode o Juiz da
Execução fazer do exame criminológico um dos elementos de sua
convicção pessoal. Isto, é claro, sempre que o magistrado entender
necessário à verificação do processo de reinserção social do apenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006918-44.2020.8.26.0996 -Voto no 15.303
5
Precedentes. 2. Na concreta situação dos autos, a decisão que
determinou a realização do exame criminológico está devidamente
fundamentada. 3. Ordem denegada.” (grifei)” (Agravo em Execução no
0000351-03.2020.8.26.0509, rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, 3a Câmara
Criminal, j. 15/04/2020).
“Segundo a nova redação do art. 112, da LEP, dada pela Lei 10.792/03, não é
mais imprescindível o parecer da Comissão Técnica de Classificação, limitando-
se o mérito do sentenciado à ostentação de bom comportamento carcerário
comprovado pelo diretor do estabelecimento. No entanto, sempre que o juiz
entender necessário, dentro de seu poder discricionário e prudente arbítrio,
poderá decidir pela submissão ao exame psicológico.
Ressalte-se que o simples atestado de bom comportamento carcerário não se
confunde com aptidão para o retorno ao convívio social e não é suficiente para
analisar o preenchimento do requisito subjetivo do sentenciado para alcançar o
benefício.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Execução Penal. Progressão de regime. Pleito indeferido, ante
a não satisfação do requisito subjetivo, com lastro em parecer
técnico desfavorável. Exame criminológico que pode e deve,
sempre que necessário, ser exigido. Hipótese de falta de
merecimento. Atestado de bom comportamento carcerário
insuficiente para a colocação de sentenciado em regime de quase
liberdade. Agravo improvido.” (TJSP Agravo em Execução
9000037-81.2016.8.26.0269, Rel. Pinheiro Franco, Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal, j. 11.08.2016, p.
12.08.2016, grifo nosso)
Ainda que assim não fosse, oportuno salientar que o magistrado é livre para
formar seu convencimento, não podendo permanecer adstrito a eventuais
atestados administrativos para avaliar o mérito do condenado e a conveniência
ou não da progressão.” (Agravo em Execução no 0000095-58.2020.8.26.0154,
rel. Des. Álvaro Castello, 3a Câmara Criminal, j.03/04/2020).
Ainda, conforme o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça (HC 278059/SP, HC 229181/SP, HC 278218/SP), já pacificado pela
edição da Súmula 439, admite-se a perícia em questão pelos elementos do caso
concreto, desde que seja em decisão fundamentada.
6. Concluo pela necessidade de realização do exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0006918-44.2020.8.26.0996 -Voto no 15.303
6
criminológico, nos termos propostos no parecer ministerial, com posterior reapreciação
do requisito subjetivo. Para esse fim, meu voto dá parcial provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator